Tribunal: TCU
Processo: 039.097/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18728/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 039.097/2021-8 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Clea Pedrosa da Silva (XXX.161.847-XX); Cleuza Barbosa dos Santos (XXX.068.797-XX); Cristiane Barbosa dos Santos (XXX.407.467-XX); Dalva Alves Pedrosa (XXX.379.307-XX); Darci da Silva Oliveira (XXX.685.497-XX); Elza dos Santos Oliveira (XXX.121.807-XX); Enar dos Santos (XXX.875.587-XX); Eunice Muniz dos Santos (XXX.978.947-XX); Gizelia Paulo do Nascimento (XXX.177.994-XX); Jeanette Pedrosa Soares (XXX.682.007-XX); Luciana Barbosa dos Santos (XXX.396.307-XX); Marcia Alves Pedrosa Cabral (XXX.514.007-XX); Marilene da Silva Costa (XXX.137.637-XX); Maristela da Silva Ferreira (XXX.947.307-XX); Rony Vitoria Pedrosa Maciel (XXX.485.807-XX); Sandra Alves Pedrosa (XXX.310.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.